Tribunal: TJBA
Processo: 8027202-55.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-01
Data de publicação: 2026-06-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027202-55.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRO ODONTOLOGICO VAMOS SORRIR BAHIA LTDA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA VELLOSO VIANNA BITTENCOURT

APELADO: PATRICIA ROCHA MASCARENHAS

Advogado(s)
:
RAISA ABOBOREIRA LAGOS

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTES E PRÓTESES DENTÁRIAS. FATO DO SERVIÇO. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por clínica odontológica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de falha na prestação de serviços odontológicos consistentes em implantes, próteses, blocos e ajustes funcionais e estéticos. As apelantes suscitam decadência, alegam inexistência de erro técnico, defendem que a obrigação assumida é de meio, impugnam a suficiência da prova produzida, postulam a limitação dos danos materiais a parte do tratamento e questionam o valor da indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a pretensão da consumidora está submetida ao prazo decadencial do art. 26, II, do CDC ou ao prazo prescricional do art. 27 do CDC; (ii) estabelecer se o tratamento odontológico de implantes e próteses configura obrigação de resultado; (iii) determinar se ficou caracterizada falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos materiais e morais; (iv) definir se o valor da indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido diante do erro material verificado no dispositivo da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A pretensão indenizatória decorre de fato do serviço, e não de simples vício de qualidade, porque a falha narrada extrapola a inadequação econômica do tratamento e atinge a saúde, a integridade física, a estética e o estado psicológico da consumidora.

4.

Incide, por isso, o prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC, cujo termo inicial observa a teoria da actio nata, a partir da ciência do dano e de sua autoria, não havendo decadência nem prescrição no caso concreto.

5.

O tratamento odontológico de implantes e próteses constitui obrigação de resultado, pois o objeto contratual consiste na obtenção de resultado funcional e estético objetivamente aferível, e não apenas no emprego diligente de técnica.

6.

Não alcançado o resultado esperado, presume-se a culpa do prestador, cabendo à clínica demonstrar causa excludente de responsabilidade ou a adequada execução do serviço.

7.

As apelantes não se desincumbiram do ônus de provar a regularidade da prestação dos serviços.

8.

A vulnerabilidade informacional da consumidora autoriza a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, especialmente diante da ausência de documentação completa e convincente sobre a correção do procedimento realizado.

9.

A falha do tratamento compromete a utilidade global do serviço contratado, de modo que os procedimentos realizados não podem ser artificialmente fragmentados para restringir a restituição apenas a atos isolados.

10.

Os danos materiais devem corresponder ao montante efetivamente despendido pela consumidora com o tratamento defeituoso, mantendo-se a condenação em R$ 5.100,00.

11.

A divergência entre o valor numérico e o valor por extenso constante do dispositivo da sentença configura erro material manifesto.

12.

Embora o dano moral esteja caracterizado pelo sofrimento físico, pela insegurança causada pela instabilidade da prótese e pelos constrangimentos decorrentes do insucesso do tratamento, o valor de R$ 15.000,00 mostra-se excessivo, sendo adequada sua redução para R$ 10.000,00 à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e dos parâmetros adotados pela Câmara.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A pretensão indenizatória fundada em danos físicos, estéticos e psicológicos decorrentes de falha em tratamento odontológico submete-se ao art. 27 do CDC, e não ao prazo decadencial do art. 26, II, do CDC.

2. O tratamento odontológico de implantes e próteses caracteriza obrigação de resultado, com presunção de culpa do prestador quando o resultado funcional e estético não é alcançado.

3. A insuficiência da documentação técnica da clínica, somada aos elementos probatórios produzidos pela consumidora, autoriza a inversão do ônus da prova e evidencia a falha na prestação do serviço.

4. A frustração global da utilidade do tratamento defeituoso impõe a restituição integral dos valores comprovadamente despendidos pela consumidora.

5. Configurado erro material no dispositivo da sentença e verificado excesso no arbitramento, a indenização por dano moral deve ser reduzida para patamar compatível com a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14, 26, II, e 27; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.592.917/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.08.2020; STJ, REsp n. 1.238.746/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 18.10.2011; TJBA, Apelação n. 8070855-49.2020.8.05.0001, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, Primeira Câmara Cível, j. 18.11.2024; TJBA, Apelação n. 8098366-80.2024.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 23.09.2025; TJBA, Apelação n. 8008456-13.2019.8.05.0229, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Quinta Câmara Cível, j. 09.06.2025; TJSP, Agravo de Instrumento n. 2188767-51.2024.8.26.0000, Rel. Des. Tania Ahualli, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 02.08.2024; TJBA, Apelação n. 8126869-48.2023.8.05.0001, Rel. Des. Maria das Graças Guerra de Santana Hamilton, Quinta Câmara Cível, pub. 23.09.2025.

Vistos e relatados estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer dar parcial provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator.